Tribunal: STF
Processo: Rcl 42138
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Capão Bonito/SP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010348-64.2017.5.15.0123.
    Na petição inicial, alega-se em síntese, que “ao proferir o acordão e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças salarias, o reclamado está a invocar o princípio da isonomia para estender, sem autorização legal, o percentual de aumento recebido pelos servidores de menor remuneração a todos os demais, lesando a súmula vinculante 37”. (eDOC 1, p. 6)
    A reclamante sustenta, assim, que teria havido evidente violação da autoridade de decisão desta Corte, conforme a Súmula Vinculante 37 e nos precedentes representativos do RE-RG 592.317 (tema 315), paradigma da repercussão e ARE 762.806-AgR.
    Requer assim a cassação do ato reclamado ou, subsidiariamente, a concessão de liminar para suspender seus efeitos e o curso do processo, e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.
    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.
    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:
    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.”
    Atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:
    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)
    A propósito, destaco que a revisão geral apenas recompõe a expressão econômica da remuneração. Para a sua implementação é necessária lei específica em que conste, além do índice a ser adotado, a época do ano na qual a revisão deve ocorrer. Pela obviedade, pressupõe que seja expressamente conferida a todos, sem distinção de índices. Assim, qualquer lei que não abranja a totalidade dos agentes públicos ou preveja distinção de índices, ainda que de forma indireta, não se trata de revisão geral e anual.
    Pois bem. O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339 ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.
    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.
    No caso em apreço, entendeu-se caracterizada ofensa ao princípio da isonomia, de forma que o reclamante restou condenado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste com índices diferenciados a determinado grupo de servidores municipais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região, mantido integralmente pelo TST:
    “Observa-se que as Leis complementares 74/2009, 104/2011 e 137/2014, encontram-se em perfeita consonância com o disposto na parte final do art. 37, X, da CF, já que concederam reajustes gerais, sem distinção de índices. 
    Já as Leis Complementares nº 84/2010, 125/2013 e 145/2015 alteraram a Tabela de Vencimentos de determinados grupos de servidores a fim de adequá-las ao salário mínimo, alteração essa que não encontra óbice legal, já que à Administração Pública Direta é permitida a aplicação de padrões de vencimentos distintos para corrigir distorções ou mesmo, como ocorreu no caso, um dever à simples observância do patamar estabelecido para o salário mínimo (art. 7º, IV, CF), não se tratando de revisão geral anual. 
    Entretanto, o mesmo não se pode dizer quanto às Leis nº 116/2012 e 165/2016, que, ao concederem reajuste salarial estabelecendo percentuais diferenciados para determinados grupos, violaram o disposto no citado inciso X do art. 37 da CF e feriram o princípio da isonomia. 
    Nesse sentido já se pronunciou esta Corte, em diversas oportunidades, como no julgamento dos processos nº 0010357-26.2017.5.15.0123 (5ª Câmara, Terceira Turma), de relatoria da Exma. Juíza Adriene Sidnei de Moura David Diamantino, em sessão realizada em 4.7.2017; nº 0010350-34.2017.5.15.0123 (5ª Câmara, Terceira Turma), de relatoria da Exma. Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes; nº 0011020-52.2016.5.15.0141 (7ª Câmara, Quarta Turma), de relatoria do Exmo. Desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita, em sessão realizada em 21.3.2017 e 0010487-16.2017.5.15.0123 (1ª Câmara, Sexta Turma), de relatoria do Exmo. Desembargador Luís Henrique Rafael, em sessão realizada em 8 de agosto de 2017 
    Nesse trilhar, impõe-se a reforma da sentença para, julgando procedentes em parte os pedidos do reclamante e observada a prescrição declarada na origem, deferir-lhe diferenças salariais e reflexos, decorrentes das Leis 116/2012 e 165/2016, observado o maior porcentual previsto em cada uma delas, parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em 13º salário, férias mais o terço constitucional, FGTS e quinquênio (holerite sob Id a580d0e, p. 1) bem como determinar a inclusão da diferença apontada na folha de pagamento, no prazo de 30 dias após a intimação do reclamado, para tanto (Súmula 410/STJ), sob pena do pagamento de multa diária, a ser fixada pelo juízo da execução”. (eDOC 18, p. 4-5)
    Cumpre realçar que as alterações do quadro de carreira e dos valores pagos a cada servidor municipal deve ficar adstrito ao prudente arbítrio da legislação correspondente, verificada a conveniência e a oportunidade que caracterizam a apresentação do projeto de lei pelo Poder Executivo (art. 37, X- observada a iniciativa privativa em cada caso).
    Dessa forma, num primeiro juízo, entendo que o acórdão viola a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003) POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl 25461 AgR, rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) 
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 14872, de minha relatoria, DJe 29.6.2016) 
    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao conceder o pagamento das diferenças salariais, sem amparo legal, aparenta violar o disposto na Súmula Vinculante 37.
    Feitas essas considerações, verifico que estão presentes periculum in mora e fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    Retifique-se a autuação dos autos , incluindo-se o Tribunal Regional do Trabalho da 15 Região como autoridade reclamada
    Após, solicitem-se informações às autoridades reclamadas. (art. 989, I, NCPC)
    Cite-se a parte interessada. (art. 989, III, NCPC)
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo versa questão já consolidada na jurisprudência (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente